Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria em contrato de prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em empresas do Grupo Petrobras no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar o Convite Internacional 001/10-INTER-CORP/CCG/SDCT e a execução do Contrato 6000.0062274.10.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a Construtora Norberto Odebrecht (CNO), em 26/10/2010, no valor original de US$ 825.660.293,79, para prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em empresas do Grupo Petrobras no exterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Pedro Paulo Lófego Lobo (CPF XXX.297.357-XX), Levi Rodrigues de Oliveira Junior (CPF XXX.942.801-XX), Teófanes de Almeida Elias (CPF XXX.259.707-XX), Luciano Seixas Pereira (CPF XXX.213.297-XX), Laércio do Prado Freires (CPF XXX.648.518-XX), e Renato Zanette (CPF XXX.792.770-XX); 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX); Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX); Alexandre Penna Rodrigues (CPF XXX.581.036-XX), Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX), e Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX); 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da referida Lei, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX) 67.854,38 José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX) 60.000,00 Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX) 60.000,00 Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX) 60.000,00 Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) 60.000,00 Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX) 60.000,00 Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX) 60.000,00 Alexandre Penna Rodrigues (CPF XXX.581.036-XX) 30.000,00 Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX) 30.000,00 Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX) 30.000,00 9.5. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores responsáveis, listados no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento das dívidas, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX), Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX), Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX), e Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX); 9.8. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.7 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX) 8 anos José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX) 7 anos Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX) 7 anos Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX) 7 anos Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX) 7 anos Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) 7 anos Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX) 7 anos Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX) 5 anos Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX) 5 anos 9.9. dar ciência à Petróleo Brasileiro S/A da possibilidade de ocorrência de conflito de interesses na atuação do escritório Siqueira Castro Advogados, que representa nos presentes autos partes com interesses opostos, a Petrobras e ex-dirigentes da estatal; 9.10. dar ciência deste Acórdão à Presidência da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.2.3 do Acórdão 284/2014-TCU-Plenário , à Procuradoria da República no Estado do Paraná (MPF/MPU), ao Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro (MPE/RJ) e à Petróleo Brasileiro S/A; e 9.11. apensar os presentes autos ao TC Processo 032.088/2015-9 .